Tribunal: TJDFT
Processo: 0711825-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711825-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO GUIMARAES MOREIRA AGRAVADO: JOAO VICTOR DE LEMOS MACHADO, FABRICIO GONZALES DE REZENDE, KENNEDY COUTINHO JARDIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LEONARDO GUIMARAES MOREIRA contra decisão proferida em cumprimento de sentença (Proc. no 0733437-55.2019.8.07.0001), em que contende com FABRICIO GONZALES DE REZENDE e outros. A decisão agravada indeferiu os pedidos formulados pelo agravante, sob os seguintes fundamentos (ID 116294839): “Verifico que foi deferido no cumprimento de sentença o pedido de penhora das quotas sociais pertencentes ao executado, FABRÍCIO GONZALES DE REZENDE, correspondente a 10% (dez por cento) do capital social da empresa, FX PATHOLOGIA ENGENHARIA LTDA, de acordo com a decisão de ID n. 61796803. Destarte, requer o exequente: a) seja realizada perícia às custas da empresa FX PATHOLOGIA, visto não ter realizado de forma completa sua obrigação e que o exequente é beneficiário da justiça gratuita; b) a nomeação do perito recaia preferencialmente sobre especialista em avaliação de sociedades, nos termos do art. 606 do CPC; c) seja feita pesquisa INFOJUD ou oficiado o Ministério da Economia para apresentar os comprovantes de rendimentos pagos pela empresa FX PATHOLOGIA ENGENHARIA LTDA no ano-calendário de 2020; d) caso confirmada a tentativa da empresa em esconder seu real estado financeiro com intuito de fraudar a presente execução, requer a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa; e) a quebra do sigilo bancário do executado Fabrício para acesso aos extratos bancários via SISBAJUD do ano de 2019 a 2021. Intimados, o executado Fabrício e a empresa interessada manifestaram, em síntese, que a FX PATHOLOGIA não figura como parte no processo em epígrafe, tendo sido incluída nos presentes autos na condição de interessada, apresentou a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) de 2020; o Balanço Patrimonial do Exercício de 2020 e o Balancete referente ao mês de janeiro de 2021, a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) em 30/06/2021; e o Balanço Patrimonial do Exercício de 2021, verificando um prejuízo do exercício que alcança o valor de R$ 20.195,47 (vinte mil, cento e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos). A desconstituição da penhora ou ao menos a não liquidação das quotas, em razão da onerosidade excessiva que representava a medida, a desnecessidade da perícia e, ao final, pelo indeferimento dos pleitos. DECIDO. Inicialmente, observo que a empresa interessada, FX PATHOLOGIA ENGENHARIA LTDA, atendeu ao comando judicial fornecendo a documentação necessária a fim de apuração do lucro líquido da empresa, logo, INDEFIRO a perícia contábil requerida. Ademais, compete ao exequente demonstrar, de forma precisa, onde restou configurada a fraude, o que não ficou evidenciado nos autos. Prosseguindo, semelhantemente, INDEFIRO a pesquisa INFOJUD com relação a pessoa jurídica interessada, tendo em vista que ela não é parte no processo executivo, o que poderia configurar até quebra de sigilo fiscal, aliás o sistema INFOJUD não mais fornece declarações de PJ desde o ano de 2016. Do mesmo modo, se mostra ineficiente a remessa de ofício à Receita Federal requisitando tais informações, uma vez que o referido órgão não encaminha as declarações por meio físico e, a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica não indica quais são os bens patrimoniais, mas, tão somente, informa se a empresa está em funcionamento, o que pode ser aferido por outros meios disponíveis à própria parte. Lado outro, a respeito da desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa, intime-se a parte exequente para instaurar o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, indicando de forma precisa os indícios e atos que justifiquem, consistente no desvio de finalidade ou confusão patrimonial, através da fraude ou do abuso de direito, requerendo a citação dos sócios, nos termos do art. 133 e seguintes do CPC, bem como instruir o seu pedido com o contrato social atualizado da empresa executada, com as devidas alterações posteriores. Malgrado haja indicativos que o executado, Fabrício, detém mais de 10% das cotas sociais, não se pode concluir que o executado é proprietário de fato de metade dos quotas da empresa, sobretudo considerando o contrato social da empresa. Ressalto que a relação não está regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Aplica-se ao caso o art. 50 do Código Civil. Por último, pugna a parte exequente a quebra do Sigilo Bancário da parte executada, Fabrício, por meio do sistema SISBAJUD, bem como a consulta das transações financeiras dos últimos três anos (2019 a 2021). O levantamento do sigilo de dados bancários e fiscal de indivíduo é medida de caráter excepcional, tendo em vista a proteção constitucional conferida a essas informações pelos incisos X e XII do art. 5o da Constituição Federal. Assim, as movimentações financeiras da parte são protegidas por sigilo, que somente poderá ser levantado em situações de extrema excepcionalidade, desde que demonstrada a real utilidade da medida ou haja fundada suspeita de fraude à execução, sendo que a insuficiência de recursos para pagamento da dívida não configura conduta fraudulenta do devedor. Ainda que exista tal funcionalidade no sistema SISBAJUD, seu acesso é restrito para casos específicos, como investigação criminal ou insolvência em execução de alimentos de menores, por exemplo. Da mesma maneira, deve ser indeferida a consulta aos extratos de transações financeiras, por ser medida excepcional e, de regra, vedada pela Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, pela possibilidade de conter informações de terceiros. Intimo o Credor para que indique, no prazo de 15 (quinze) dias, bens do devedor disponíveis à penhora, sob pena de extinção/arquivamento do feito. Esclareço que poderá a parte credora requerer, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, a suspensão da execução pelo prazo de um (01) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição e somente após tal prazo, e sem manifestação do exequente, é que começará a correr o prazo de prescrição intercorrente. Intimem-se.” Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados por meio da decisão de ID 118878257: “Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão proferida nestes autos, em que o embargante alega haver omissão no decisum. O embargado foi instado a se manifestar e pleiteou a rejeição dos embargos. Decido. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1.022 do Código de Processo Civil: "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material". No caso dos autos, não existe qualquer omissão a ser sanada. Tanto que a pretensão do embargante é o acolhimento dos embargos para o fim de modificar o que restou decidido e questionar matéria do seu interesse. Ora, os embargos declaratórios não se destinam a reforma do decisum embargado, e a eles não pode ser atribuída a finalidade de modificar sentença ou decisão que não se enquadrem no art. 1.022 do CPC. Se o embargante deseja a reforma da decisão, o recurso a ser manejado é outro. Isto posto, conheço dos embargos declaratórios e nego-lhes provimento, mantendo na íntegra a decisão proferida. Publique-se. Intime-se.” Em seu recurso, o agravante pede a concessão da antecipação da tutela recursal para que o juízo a quo defira a perícia conforme inteligência do art. 606, parágrafo único, do CPC, como também para determinar a quebra do sigilo bancário dos agravados. Quanto ao mérito, requer que seja ordena a nomeação de perito que recaia preferencialmente sobre especialista em avaliação de sociedades, nos termos do art. 606, § único, e, caso confirmada a tentativa da empresa em escamotear seu real estado financeiro para fraudar a execução, seja deferida a desconsideração inversa da personalidade jurídica, como também para decretar a quebra do sigilo bancário dos agravados dos últimos 3 (três) anos. Afirma que a decisão não observou elementos constantes nos autos, violando os arts. 374, I e 371 do CPC, como também negou seguimento à vigência do art. 606 do CPC por não nomear perito ao esclarecimento da matéria. Argumenta que o balanço patrimonial de ID. 85539978 encontra-se eivado de vício, posto que os cálculos não batem (total do ativo deve ser igual ao total do passivo + patrimônio líquido), o que possibilita a omissão de possível reserva de lucros da empresa. Assevera que a empresa narra em petição de ID. 85539972 (15o parágrafo) que adquiriu materiais para realização do contrato com a Inframérica, mas que não realizou a obra, ou seja, ainda dispõe dos materiais que deveriam constar como ativo da empresa, mas não estão demonstrados em nenhum dos documentos contábeis apresentados, influenciando diretamente na liquidação das quotas sociais ora penhoradas. Argumenta que foi cabalmente demonstrado que não assiste razão à agravada ao alegar que a pandemia afetou seus negócios, porquanto a empresa agravada é do ramo de construção civil e, ao contrário do narrado em petição de ID. 85539973 (11o parágrafo), a construção civil teve aumento de 30% em relação ao período pré-pandemia, sendo o setor que mais abriu novas vagas de emprego em 2020, conforme reportagens oficiais anexas em ID’s. 88153245, 88153248 e 88155897, o que corrobora ainda mais para a suspeita de algum vício a ser identificado por perito da área. Mesmo com a demonstração de tais aspectos, a decisão agrava julgou como se os indícios de fraude inexistissem, negando a constituição de perito para o caso. Sustenta que em ação de Indenização por Dano Moral e Dano Material, autos de no 0702067-61.2020.8.07.0021, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã-DF, movida pela empresa FX Pathologia em face de Leiloes Marengo Online Ltda e outro, a empresa narrou que no dia 11/11/2020 arrematou um veículo, Renault Sandero Stepway 1.6, conforme inicial anexa em ID. 88155901. Argumenta que, caso a empresa estivesse de fato afundada em dívidas como alegado, não estaria comprando automóvel. Inclusive, conforme narrado na petição inicial de ID. 88155901, o automóvel seria usado exclusivamente pelo engenheiro civil, ou seja, pelo sócio executado Fabrício, o que demonstra que o executado utiliza a empresa para esconder seus bens e fraudar a presente execução. Sustenta que o agravado afirma em suas redes sociais ser empresário e ter faturamento médio mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme se verifica às fls. 14 e 15 da contestação anexa em ID. 88155900 referente ao processo no 0700886-25.2020.8.07.0021 em trâmite perante o Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã. Como base em tamanhos e notórios indícios de fraude, foi que o agravante requereu a realização de perícia para apurar os dados contábeis da empresa, visto que os documentos contábeis apresentados claramente não condizem com a realidade. Ademais, pede que haja a quebra do sigilo bancário da parte executada, porquanto, no presente caso, há fundada suspeita de fraude à execução. Sustenta que foi demonstrado cabalmente que os documentos e informações trazidas pelos agravados são inverossímeis. Também foi demonstrado a confusão patrimonial através do negócio na compra do veículo, conforme narrado na petição inicial de ID. 88155901. Alega que mesmo após vários anos de buscas e tentativas, nunca se localizou um bem sequer mesmo após demonstração de que os agravados fazem diversas movimentações financeiras. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, de 31/10/2019, em que o agravante pretende o pagamento de R$ 118.088,01, referente danos morais, materiais e honorários advocatícios (ID 48756799). Depreende-se dos autos de origem que, neste recurso, o agravante pede: a) perícia por especialista em avaliação de sociedades; b) quebra do sigilo bancário dos agravados dos últimos 3 anos; c) caso confirmada a tentativa da empresa em escamotear seu real estado financeiro para fraudar a execução, seja deferida a desconsideração inversa da personalidade jurídica. I – PEDIDO DE PERÍCIA E DO PEDIDO SUSCESSIVO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA Em seu recurso, o agravante afirma que o balanço patrimonial da empresa de ID. 85539978 encontra-se eivado de vício, posto que os cálculos não batem (total do ativo deve ser igual ao total do passivo + patrimônio líquido), o que possibilita a omissão de possível reserva de lucros da empresa. Assevera que a empresa admitiu em petição de ID. 85539972 (15o parágrafo) que adquiriu materiais para realização do contrato com a Inframérica, mas que não realizou a obra. Com isto, conclui que ainda dispõe dos materiais que deveriam constar como ativo da empresa, mas não estão demonstrados em nenhum dos documentos contábeis apresentados, influenciando diretamente na liquidação das quotas sociais ora penhoradas. Argumenta que a pandemia não afetou os negócios da requerida, porquanto a empresa agravada é do ramo de construção civil e, ao contrário do narrado em petição de ID. 85539973 (11o parágrafo), a construção civil teve aumento de 30% em relação ao período pré-pandemia, sendo o setor que mais abriu novas vagas de emprego em 2020. Juntou reportagens oficiais anexas em ID’s. 88153245, 88153248 e 88155897. Alega que em outra ação (autos de no 0702067-61.2020.8.07.0021), a empresa executada narrou que no dia 11/11/2020 arrematou um veículo, Renault Sandero Stepway 1.6. Com isto, caso a empresa estivesse de fato afundada em dívidas como alegado, não estaria comprando automóvel. Sustenta que o agravado afirma em suas redes sociais ser empresário e ter faturamento médio mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), (ID. 88155900 referente ao processo no 0700886-25.2020.8.07.0021). Diante disto, o agravante requereu a realização de perícia para apurar os dados contábeis da empresa, visto que os documentos contábeis apresentados claramente não condizem com a realidade. Por fim, pede, sucessivamente, que, caso confirmada a tentativa da empresa em escamotear seu real estado financeiro para fraudar a execução, seja deferida a desconsideração inversa da personalidade jurídica Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, não é necessária a realização de perícia na hipótese dos autos, já que a empresa executada atendeu ao comando judicial fornecendo a documentação necessária a fim de apuração do lucro líquido da empresa. Incumbe ao credor impugnar caso cálculos não estejam de acordo, demonstrando de forma pormenorizada no que consistiu a possível omissão de reserva de lucros da empresa. O juiz foi claro ao fundamentar que, compete ao exequente demonstrar, de forma precisa, onde restou configurada a fraude, o que não ficou evidenciado nos autos. Com efeito, os materiais que não foram utilizados em uma obra da Inframérica podem já ter sido empregados em outras empreitadas da empresa. A aquisição em leilão de um veículo popular para deslocamento dos sócios ou empregados da empresa não demonstra por si só, que a pessoa jurídica esteja em seu melhor momento financeiro. Ademais, reportagens de jornal genéricas a respeito do setor da construção civil ou afirmação em redes sociais da renda dos sócios não configuram provas idôneas para a alegação de que a empresa esteja fraudando as suas contas. Portanto, o magistrado, ao rejeitar o pedido da parte recorrente, agiu em conformidade com art. 370 do CPC, que autoriza o juiz a indeferir diligências inúteis. Por fim, resta prejudicado o pedido sucessivo de desconsideração inversa da personalidade jurídica, porquanto a instauração do referido incidente estaria condicionado à realização da perícia, a qual não foi deferida neste momento processual. II – QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO DOS AGRAVADOS Em seu recurso, o agravante pede a quebra de sigilo bancário dos agravados Kennedy Coutinho Jardim, Fabricio Gonzales De Rezende e João Victor De Lemos Machado, por meio do sistema SISBAJUD, bem como a consulta das transações financeiras dos últimos três anos (2019 a 2021). Depreende-se dos autos de origem que foram realizadas diversas pesquisas judiciais, contudo, a parte exequente não obteve êxito em localizar bens do devedor. A pesquisa aos sistemas informatizados, mediante a quebra de sigilo bancário, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Embora constituam direitos individuais de todo cidadão, os sigilos bancário e fiscal não possuem caráter absoluto e, portanto, podem ser mitigados em situações excepcionais. Será plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive com a obtenção de extratos bancários, mediante quebra do sigilo bancário, de forma excepcional, quando tal medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade e após esgotadas as tentativas de localização dos bens do devedor. Este é o entendimento de precedentes desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CONSTRIÇÃO DE BENS. PRECEDENTES STJ. CONSULTA AO SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RECENTE CONSULTA AO BACENJUD. IMPEDIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A quebra do sigilo bancário do executado é admitida quando restar configurada a excepcionalidade do esgotamento das tentativas de localização de bens do devedor na via extrajudicial. Precedentes do STJ. 2. Considerando as novas utilidades implementadas pelo Convênio firmado entre o CNJ e o BACEN na modernização trazida pelo SISBAJUD, é possível a determinação de penhora online de ativos financeiros no novo sistema, ainda que tenha ocorrido recente consulta ao extinto BacenJud. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07450158120208070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 8/3/2021). “[...] O sistema SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário possui finalidade similar ao sistema Bacenjud, com acréscimos de funcionalidades, viabilizando o acesso do Juízo a informações detalhadas sobre extratos de conta corrente, existência de contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS, possibilitando, outrossim, sejam bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações.[...]” (07454704620208070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 2/2/2021). No caso dos autos, considerando que a execução já se arrasta por anos, deve ser deferida a pesquisa SISBAJUD com a nova funcionalidade que permite a requisição de informações dos extratos de contas bancárias das partes devedoras. Defiro em parte o pedido de liminar, para permitir que seja feita a pesquisa SISBAJUD, com a requisição de informações dos extratos de contas bancárias dos executados Kennedy Coutinho Jardim, Fabricio Gonzales De Rezende e João Victor De Lemos Machado, dos últimos 6 meses, segundo a nova funcionalidade disponibilizada pelo sistema. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se os agravados, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator